Tribunal: TJSP
Processo: 1007247-08.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 – Município de São Caetano do Sul – Execução ajuizada em agosto de 2019 – Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução para afastar as alegações de nulidade dos títulos executivos e ilegitimidade passiva. 1) Nulidade das CDA's – Inocorrência - Títulos executivos que preenchem os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 – Município de São Caetano do Sul – Execução ajuizada em agosto de 2019 – Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução para afastar as alegações de nulidade dos títulos executivos e ilegitimidade passiva. 1) Nulidade das CDA's – Inocorrência - Títulos executivos que preenchem os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e art. 5o da Lei no 6.830/80, mencionam o tributo além dos dispositivos legais que fundamentam a cobrança. 2) Ilegitimidade passiva – Não ocorrência - Credor Fiduciário – Inadimplemento dos devedores fiduciantes – Consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário em data anterior ao ajuizamento da execução (11/11/2013) – Ausência de comprovação da transferência da propriedade – Legitimidade para responder ao débito – Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do STJ – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007247-08.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007247-08.2019.8.26.0565 -Voto no 13487
2
Apelação Cível no 1007247-08.2019.8.26.0565
Apelante: Banco Bradesco S/A.
Apelada: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
Comarca: São Caetano do Sul
VOTO No 13487
APELAÇÃO CÍVEL
Embargos à execução fiscal

IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 Município de São
Caetano do Sul Execução ajuizada em agosto de 2019
Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução para afastar as alegações de nulidade
dos títulos executivos e ilegitimidade passiva. 1) Nulidade
das CDA's
Inocorrência - Títulos executivos que
preenchem os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN
e art. 5o da Lei no 6.830/80, mencionam o tributo além dos
dispositivos legais que fundamentam a cobrança. 2)
Ilegitimidade passiva
Não ocorrência - Credor
Fiduciário Inadimplemento dos devedores fiduciantes
Consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
em data anterior ao ajuizamento da execução (11/11/2013)
Ausência de comprovação da transferência da propriedade
Legitimidade para responder ao débito Entendimento do
art. 34 do Código Tributário Nacional Precedentes do STJ
Sentença mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de embargos à execução fiscal apresentados pelo
BANCO BRADESCO S/A em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL, julgados improcedentes pela sentença de fls.
104/107 nos termos do art. 487, I do CPC, afastando as alegações de nulidade
dos títulos executivos e ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o
embargante juntou documentos aptos a concluir que a propriedade já teria sido
consolidada ao Banco à época do ajuizamento da execução fiscal e dos fatos
geradores do tributo, sendo, portanto, o embargante legítimo para responder
pelo débito, nos termos do art. 34 do CTN e §1o do art. 1.245 do CC.
Condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007247-08.2019.8.26.0565 -Voto no 13487
3
Apela o Banco Bradesco às fls. 110/124, reiterando,
resumidamente, a alegação de nulidade das CDA's por ausência do
preenchimentos dos requisitos legais, e pugnando pelo reconhecimento de sua
ilegitimidade ao argumento de que embora a propriedade do imóvel, objeto de
anterior alienação fiduciária, tenha se consolidado em favor do apelante antes
do ajuizamento da execução e dos fatos geradores, o imóvel não foi
arrematado ou adjudicado pela instituição financeira, de modo que a obrigação
tributária é dos devedores fiduciantes. Requer o provimento do recurso com o
reconhecimento da ilegitimidade do embargante e extinção da execução fiscal.
Contrarrazões do Município às fls. 136/145.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 125/126).
É O RELATÓRIO
Consta dos autos que a Prefeitura Municipal de São
Caetano
do
Sul
ajuizou,
em
8/8/2019,
a
execução
fiscal
no
1501956-67.2019.8.26.0565, relativa ao IPTU dos exercícios de 2017 e 2018
em face de Banco Bradesco S/A, que citado, apresentou os presentes
embargos à execução, com fundamento na nulidade dos títulos executivos que
embasam a execução fiscal pelo não preenchimento dos requisitos legais e
ilegitimidade passiva ao argumento de que o imóvel foi alienado
fiduciariamente a Renata Squadroni Tavernaro e João Carlos Tavernaro,
conforme matrícula do imóvel juntada às fls. 51/53.
O D. juízo a quo entendeu por bem julgar os embargos
improcedentes através da sentença de fls. 104/107 nos termos do art. 487, I do
CPC, afastando as alegações de nulidade dos títulos executivos e ilegitimidade
passiva do embargante, gerando a interposição do presente recurso de
apelação, que não comporta provimento.
1) Da nulidade das CDA's.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007247-08.2019.8.26.0565 -Voto no 13487
4
Extrai-se do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204 do
CTN que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida
nos casos em que a parte executada for privada do seu direito de defesa,
cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação
precisa do parágrafo único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no
sobredito art. 204 do CTN, nos seguintes termos:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite."
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E 6o,
DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL OU
PREJUÍZO À DEFESA. I - Os requisitos legais para a
regularidade da certidão de dívida ativa elencados no artigo 2o, §§
5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa.
Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante do
referido título somente implica sua nulidade quando privarem o
executado da completa compreensão da dívida cobrada.
Precedentes análogos: AgRg no REsp no 782075/MG, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp no 660895/PR,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp no
660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp no
485743/ES. II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de segundo
graus deixaram claro que a irregularidade quanto ao valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007247-08.2019.8.26.0565 -Voto no 13487
5
original do título não importa qualquer prejuízo à executada, pois
a importância correta pode ser obtida a partir do montante
atualizado. Ademais, consta expressamente na CDA o número do
processo administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite
aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso
Especial improvido.”- (Recurso Especial 893.541/RS, Relator
Ministro Francisco Falcão).
Oportuna a lição de HUGO DE BRITO MACHADO: “A
dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. A certidão de
inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-constituída (CTN, art. 204). Essa
presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do
sujeito passivo ou de terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, § único). A isto
equivale dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é líquida e certa até prova
em contrário. Líquida, quanto ao seu montante; certa, quanto a sua legalidade. O
executado, se alegar que não deve, ou deve menos, terá o ônus de provar o alegado”
- (cf. Curso de Direito Tributário, 21a ed, Malheiros, 2002, p. 225).
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional
preceitua que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter,
obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.”
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos
exigidos por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa, somente nos casos em que o direito de defesa da
parte executada restar prejudicado.
No presente caso, consta dos títulos executivos copiados às
fls. 63/64 a indicação do fato constitutivo (IPTU); identificação do
contribuinte, endereço; exercícios, datas de vencimento, valores originais,
correção, juros, multas, valor total e respectiva fundamentação legal (Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007247-08.2019.8.26.0565 -Voto no 13487
6
2454/1977 - arts. 3 a 42 e 69 a 71; Leis 3944/2000, 47118/2008, 4780/2009,
5163/2013, 5258/14, 5359/15), de sorte que, inexistindo alegações fortes o
bastante para afastar a legalidade e legitimidade da CDA, deve prevalecer,
então, a presunção de certeza e liquidez, atribuída pelo art. 3o da Lei 6.830/80.
2) Da ilegitimidade passiva
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o
credor fiduciário, possuidor do domínio resolúvel do bem, não pode ser
responsabilizado pelo crédito tributário incidente sobre o bem:
“DECISÃO. (....) ”A alienação fiduciária de imóvel restou
instituída pela Lei no 9.514/97 que, naquilo em que interessa
ao deslinde da presente causa, dispõe que: [...] Tem-se,
assim, que a alienação fiduciária é a operação através da
qual o devedor/fiduciante, visando a garantia de determinada
obrigação frente ao credor/fiduciário, concede a este a
propriedade resolúvel de um imóvel (art. 22), cuja posse fica
desdobrada entre o devedor, que passa a ser possuidor direto,
e o credor que se torna possuidor indireto do bem (art. 23).
Dessarte, ante a clareza da norma de regência, nenhuma
dúvida há que, registrado o contrato de alienação fiduciária,
o credor torna-se proprietário fiduciário e possuidor indireto
do imóvel. De outro turno, acerca do Imposto Predial e
Territorial Urbano, prevê o Código Tributário Nacional que:
'Art. 32. O imposto de competência dos Municípios sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na
lei civil, localizado na zona urbana do Município. (...)
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007247-08.2019.8.26.0565 -Voto no 13487
7
titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer
título.' À vista dos referidos regramentos, é forçoso
concluir que o credor fiduciário não pode ser considerado
como proprietário do imóvel para fins de sujeição passiva do
IPTU, na medida em que proprietário, como definido na lei
civil artigo 1.228 do Código Civil -, é aquele possuidor dos
direitos de uso, gozo e disposição do bem, o que não ocorre
no cado de propriedade fiduciária, onde não se fazem
presentes nenhum desses direitos.” Trata-se de matéria
situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma
que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente
indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do
referido apelo. Nesse sentido, o seguinte precedente:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS
INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS
MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO
DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA
REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A
controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada,
não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta
aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.
Compreensão diversa demandaria a análise da legislação
infraconstitucional encampada na decisão da Corte de
origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à
Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o
conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007247-08.2019.8.26.0565 -Voto no 13487
8
exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da
remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões
do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo
regimental conhecido e não provido. Inaplicável o art. 85, §
11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior
condenação em honorários advocatícios.” (ARE 991704 AgR,
Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.03.2017).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados monocráticos: RE
1.082.362, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJe
24/10/2017; e RE 1.081.745, Relator Ministro EDSON
FACHIN, DJe 31/10/2017. Diante do exposto, com base no
art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal,
NEGO
SEGUIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.....” (RE 1175893 / SP - SÃO PAULO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a):
Min.
ALEXANDRE DE MORAES
Julg. 30/11/2018 - DJe
05/12/2018).
Portanto, em se tratando de imóvel objeto de contrato de
alienação fiduciária em garantia, devidamente registrado no respectivo
Cartório de Registro de Imóveis, a propriedade resolúvel é conferida ao credor
fiduciário, consolidando-se a propriedade a favor do fiduciário apenas em caso
de inadimplemento do devedor fiduciante.
No caso dos autos, da matrícula do imóvel de fls. 51/53
observa-se que o imóvel foi adquirido por Renata Squadroni Tavernaro e João
Carlos Tavernaro e, 2/9/2011 (fls. 52) que o alienaram fiduciariamente ao
executado Banco Bradesco na mesma data (fls. 52), com posterior
cancelamento da alienação e consolidação da propriedade em favor do banco
fiduciário em 11/11/2013 (AV. 6 M.31.257 fls. 53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007247-08.2019.8.26.0565 -Voto no 13487
9
A execução fiscal embargada objetivando a cobrança de
crédito relativo ao IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 foi ajuizada em agosto
de 2019 após, portanto, da consolidação da propriedade em favor do banco
apelante.
O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de
contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao
possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que eles são responsáveis
solidários pelo respectivo recolhimento, cabendo à municipalidade eleger o
sujeito passivo do imposto.
Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp 1.111.202/SP, julgado
nos moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer controvérsias a
respeito da matéria:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto
o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele
que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis)
são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp
1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007247-08.2019.8.26.0565 -Voto no 13487
10
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao
legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando
a
facilitar
o
procedimento
de
arrecadação"
(REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (STJ - REsp
1111202/SP,
Relator:
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO). – Grifei.
Assim, consolidada a propriedade do imóvel tributado em
favor do apelante, conforme consta da matrícula do imóvel no respectivo
Cartório de Registro, não há que se falar em ilegitimidade para responder ao
débito.
Desse modo, o lançamento em face do embargante deve ser
mantido.
Por tais motivos, então, impõe-se a manutenção da sentença,
devendo a verba honorária fixada em desfavor do embargante ser acrescida de
um ponto percentual, por aplicação do § 11 do art. 85 do CPC/2015,
equivalendo a verba honorária final a 11% (onze por cento) sobre o valor
atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007247-08.2019.8.26.0565 -Voto no 13487
11
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator